Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705411-81.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: TEREZA FRANCISCA DE SOUZA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a diligência (ID 67040578) para notificação da apelada não obteve sucesso, uma vez que a recorrida foi localizada, mas declarou-se não "CIENTE de seu conteúdo, por não ser alfabetizada", encaminhe-se à Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 218, § 3o do CPC1. Em virtude do disposto no art. 186 do mesmo Código2, o prazo será contado em dobro. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 2 Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.